Tribunal: TJPA
Processo: 0004284-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004284-69.2014.8.14.0301

APELANTE: ELMA MARIA PAMPLONA NOVAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ÁGUA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de débito e indenização por danos morais contra concessionária de água.

A autora alegou suspensão indevida do fornecimento de água, prescrição de débitos antigos (de 2004 e 2005), dano moral decorrente do corte e dano material relacionado à destruição de calçada por prepostos da ré.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se os débitos de fornecimento de água referentes aos anos de 2004 e 2005 estão prescritos;
(ii) saber se a suspensão do fornecimento de água por tais débitos configura dano moral indenizável;
(iii) saber se houve omissão da sentença quanto ao pedido de conserto da calçada e se há dever de reparação por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.117.903/RS), fixou que a natureza jurídica das tarifas de água e esgoto é de preço público, regida pelo prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC), inaplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I.

Constatado que a interrupção do serviço se deu dentro do prazo decenal, afasta-se a alegação de prescrição.

A interrupção do serviço por inadimplemento, desde que regular, não configura dano moral por si só. Não demonstrado abuso ou excesso na conduta da concessionária.

Quanto ao conserto da calçada, houve omissão na sentença de 1º grau, mas ausente prova robusta quanto à autoria do dano ou excesso no exercício do direito da concessionária. Boletim de ocorrência não basta para comprovar dano ou nexo de causalidade.

Inexistindo comprovação de ilicitude na suspensão do serviço ou de culpa pelos danos à calçada, não há responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto, de natureza não tributária, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

10. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, desde que regular e justificada, não configura, por si só, dano moral indenizável.

11. A ausência de prova robusta sobre o nexo de causalidade entre eventual dano material e a conduta da concessionária afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 205, 927, 188, I;
Código de Defesa do Consumidor, art. 14;
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010;
STJ, AgInt no AREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004284-69.2014.8.14.0301

APELANTE: ELMA MARIA PAMPLONA NOVAES

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -COSANPA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELMA MARIA PAMPLONA NOVAES
,

nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -COSANPA
, que julgou improcedente o pedido da parte Autora (Id. 20265257).

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que
ELMA MARIA PAMPLONA NOVAES
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
, com o objetivo de
restabelecer o fornecimento de água, revisar débitos antigos e obter indenização por danos morais, além de exigir o conserto de sua calçada danificada pela ré
.

Alega a parte autora que:

1. Em janeiro de 2014, a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) suspendeu indevidamente o fornecimento de água à sua residência, por débitos referentes aos anos de 2004 e 2005, o que a motivou a mover a presente ação.

2. Além disso, funcionários da ré causaram danos à sua calçada durante a realização de serviços, em 22 de janeiro de 2014, o que a levou a registrar boletim de ocorrência.

3. A autora afirma que o débito alegado pela COSANPA estava prescrito, com base no artigo 206, § 5º, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas.

Argumenta que:

·A suspensão do fornecimento de água foi injusta e indevida, considerando que o débito estava prescrito.

·A COSANPA falhou no dever de cuidado e causou danos à sua propriedade ao destruir parte da calçada durante um serviço.

·Além disso, o constrangimento e os transtornos enfrentados pela autora em razão desses eventos configuram danos morais, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que trata da responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviços.

Por fim, requereu o restabelecido o fornecimento de água em sua residência, seja reconhecido a prescrição do débito, condenando-se a Ré a realização do conserto da calçada danificada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 salários-mínimos.

Foi deferida a liminar.

Em sua contestação, a parte requerida
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
alegou que:

1. Argui que a cobrança dos valores é legal e não estão prescritos, que a ação de consignação em pagamento, onde a autora é consignante, foi por ela abandonada após ter efetuado o depósito de valor inferior ao do débito discutido.

2. Não há fundamento jurídico para a revisão de débitos e que a cobrança dos valores não está prescrita, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado e a cobrança é legítima.

3. Em relação à suspensão do fornecimento de água, defendeu que estavam pendentes os pagamentos dos meses de março de 2004 a junho de 2005, além do mês de julho de 2013, o que motivou o corte de fornecimento. Portanto, a interrupção do serviço decorreu da inadimplência da autora, e que o corte foi realizado em conformidade com a legislação vigente.

4. Quanto ao pedido de conserto da calçada, a ré argumentou que não consta evidência de que seus funcionários tenham causado o referido dano.

Sustentou ainda que:

·O débito em questão não está prescrito, pois a interrupção do fornecimento de água e a cobrança dos valores são direitos da concessionária, baseados no princípio da continuidade do serviço público condicionado ao pagamento.

·A ré nega a existência de danos morais, afirmando que a suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento da consumidora e que a autora não comprovou o abalo moral alegado.

Por fim, pleiteou que a ação fosse julgada improcedente, com a manutenção dos débitos cobrados, sem a obrigação de realizar o conserto da calçada e sem a condenação por danos morais, mais as verbas sucumbenciais.

Na réplica, a parte autora reiterou os argumentos apresentados na inicial, reforçando que:

1. Afirma que não abandonou a ação de consignação em pagamento, nº 0026516-71.2010.8.14.0301.

2. O débito cobrado pela ré está prescrito, conforme o artigo 206, § 5º, do Código Civil, uma vez que se refere a faturas de 2004 e 2005, e a interrupção do fornecimento de água ocorreu somente em 2014.

3. O pedido de conserto da calçada foi claramente formulado na petição inicial e não foi analisado na sentença de primeiro grau, o que configura omissão a ser sanada.

4. A responsabilidade da ré pelos danos causados à sua propriedade e pelo abalo moral sofrido é evidente, nos termos da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

PRESCRIÇÃO

O STJ entende ser de
vinte anos
o prazo prescricional da pretensão executiva relativa à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do CC de 2002, era superior a
dez anos,
o que podemos constatar vendo julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.903 - RS (2009/0074053-9)

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX

RECORRENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DMAE

PROCURADOR : JORGE LUIZ NEVES SARAIVA E OUTRO(S)

RECORRIDO : GLICÉRIO BRENO MACHADO

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1.
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal:
RE 447.536 ED
, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005;
AI516402 AgR
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e
RE 544289AgR
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
EREsp 690.609/RS
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008;
REsp 928.267/RS
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e
EREsp 1.018.060/RS
, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).

2.
A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80).

3.
Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN.

4.
Conseqüentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que:

"... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1º do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos." (
REsp 928.267/RS
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009)

5.
O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(...)

Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177."

6.
O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que:

"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

(...)

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

7. Conseqüentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.

8.
In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.

9.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, Denise Arruda, Humberto Martins, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 09 de dezembro de 2009

(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIZ FUX

Relator

Assim, não há que se falar em prescrição no caso em tela.

DANO MORAL

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral, assevera que:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
(GONCALVES, 2009, p.359).

Como se sabe, para que haja a obrigação de indenizar, deve a parte autora comprovar a ocorrência dos três elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o
dano
, a
culpa
do agente e o
nexo de causalidade
.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Por sua vez, o artigo 927 do CC dispõe o seguinte: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

(...)

Noutro norte, é sabido que o dano moral indenizável deve ser caracterizado por elemento psicológico que evidencie o sofrimento suportado pela vítima, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Compulsando os autos, está evidente que a interrupção no fornecimento do serviço de água, prestado a autora, causou-lhe sofrimento, entretanto, para que se configure o dano moral, temos que analisar o comportamento da causadora, pois embora o ato tenha sido voluntário, estes devem ter sido praticados com negligência, ou imprudência.

No caso em tela, a motivação da suspensão do serviço foi a falta de pagamento de débito, por parte da autora, a qual reconhece a existência da dívida mas a entende como prescrita e, portanto, já não poderiam ser cobradas.

Posto isso e considerando o que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, do Código de Processo Civil.

Custas pela demandante. Contudo, em razão da gratuidade deferida, fica suspensa a exigibilidade das custas.

Por fim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa na distribuição e observando-se as demais cautelas legais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado e demais cautelas legais, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição.

Belém, 28 de junho de 2019.

ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS

Juíza de Direito Titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (Id. 20265267), destacando:

1. O flagrante erro na sentença ao desconsiderar a prescrição dos débitos, contrariando o artigo 206, § 5º, do Código Civil, que estipula um prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas.

2. A omissão na sentença quanto ao pedido de conserto da calçada, mesmo com o requerimento claro na petição inicial e com a comprovação do dano ocorrido.

3. A violação de seus direitos como consumidora, especialmente no que tange à falha na prestação do serviço e o constrangimento causado pela suspensão indevida do fornecimento de água e pela destruição de sua propriedade, configurando a responsabilidade civil objetiva da ré.

Diante disso, requer a reforma da sentença para:

·Reconhecer a prescrição das faturas cobradas.

·Determinar que a ré realize o conserto da calçada danificada.

·Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 salários-mínimos.

Por fim, a autora requer a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no
Id. 20265270
.

Determinei a suspensão de uma ação, com base no art. 313, V, "a", do CPC, em razão da existência de Ação de Consignação em Pagamento ainda em curso (processo nº 0026516-71.2010.8.14.0301), por se tratar de obrigação com prestações sucessivas (art. 323 do CPC), o resultado da ação consignatória poderá influenciar diretamente no mérito da demanda suspensa.

Certidão emitida pela Secretaria informa que a Ação de Consignação em Pagamento nº 0026516-17.2010.8.14.0301 foi julgada, transitou em julgado e encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado está centrada nas seguintes questões: (i) prescrição dos débitos de consumo de água dos anos de 2004 e 2005; (ii) responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água; e (iii) obrigação de fazer consubstanciada no conserto da calçada danificada por funcionários da empresa ré.

Pois bem.

I – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA

A Apelante sustenta que os débitos que motivaram a suspensão do fornecimento de água estariam prescritos, com base no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que prevê a prescrição de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Contudo, tal alegação não merece guarida. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
Recurso Especial nº 1.117.903/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou a tese de que os créditos referentes a tarifas de fornecimento de água e esgoto, cuja natureza jurídica é de
preço público
, estão submetidos ao
prazo prescricional de 10 (dez) anos
, conforme preceitua o art. 205 do Código Civil. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO . EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO . PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1 . A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06 .2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30 .09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21 .11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05 .2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06 .2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26 .03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928 .267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21 .08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel . Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09 .2009). 2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80) . 3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN.4 . Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1º do Decreto 20 .910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos."(REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12 .08.2009, DJe 21.08.2009) 5 . O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas .(...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177 ."6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01 .2003), por seu turno, determina que:"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.( ...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada ."7. Consequentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.8 . In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 . (STJ - REsp: 1117903 RS 2009/0074053-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)

No caso sub judice, os débitos referem-se aos períodos compreendidos entre março de 2004 a junho de 2005, tendo ocorrido a suspensão do fornecimento apenas em 2014, conforme narrado nos autos. Diante disso, constata-se que
não se operou a prescrição
, eis que a interrupção se deu dentro do lapso prescricional de dez anos.

Por conseguinte, correta a sentença ao afastar a alegação de prescrição.

II – DANO MORAL E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

A Apelante também alega ter sofrido abalo moral em virtude da interrupção do fornecimento de água em sua residência, argumentando que o corte foi indevido, tendo em vista a prescrição do débito.

No entanto, conforme restou acima esclarecido, os débitos estavam dentro do prazo prescricional. Ademais, a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento
não caracteriza, por si só, ilícito civil
a ensejar reparação por danos morais, desde que realizada conforme os preceitos legais.

No presente feito, a concessionária demonstrou que havia débito não quitado, o qual foi a causa da suspensão. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que indique abuso no procedimento de interrupção ou que demonstre circunstâncias excepcionais que justificariam a reparação moral.

Não comprovada conduta abusiva ou vexatória, não se configura o dano moral indenizável.

III – PEDIDO DE CONSERTO DA CALÇADA

Quanto à pretensão da Apelante relativa ao
conserto da calçada
, verifica-se, de fato,
omissão na sentença de primeiro grau
, que não enfrentou a questão, apesar de ela constar expressamente na petição inicial.

A autora sustenta que a calçada de sua residência foi danificada por funcionários da empresa ré, o que motivou, inclusive, o registro de boletim de ocorrência. Contudo, compulsando os autos, constata-se que a autora
não produziu prova suficiente
da responsabilidade da COSANPA quanto ao alegado dano à calçada. Não houve, por exemplo, a juntada de laudo técnico, fotografias com identificação temporal, ou qualquer outro documento que vinculasse, de forma inequívoca, a atuação dos prepostos da ré com o dano material apontado.

Outrossim, e ainda que se admitisse,
em tese
, a ocorrência de intervenção por parte da concessionária na calçada da consumidora, tal ato
não se revestiria, por si só, de ilicitude
, tampouco ensejaria automaticamente o dever de indenizar ou reparar.

Com efeito, tratando-se de serviço público essencial – como o fornecimento de água – cuja continuidade está legitimamente condicionada ao pagamento regular da tarifa, a concessionária detém o direito de interrompê-lo nos casos de inadimplemento, conforme previsão contratual e respaldo legal. Para tanto, é lícito que adote os
meios técnicos necessários e proporcionais
à execução da suspensão, inclusive a realização de escavações ou rompimento do piso da calçada,
desde que não ultrapasse os limites do exercício regular de direito
, nos termos do art. 188, I, do Código Civil:

"Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido."

Assim, caso tenha havido, de fato, a necessidade de
intervenção na estrutura física da calçada para alcançar a tubulação
e viabilizar o corte do serviço de abastecimento,
tal procedimento insere-se dentro do escopo legítimo da atuação da concessionária
, não sendo possível extrair, sem robusta prova em sentido contrário, a conclusão de que houve abuso ou ilicitude apta a justificar a condenação da ré à obrigação de consertar o piso.

Além disso, a autora
não logrou demonstrar minimamente a existência do dano
, tampouco o nexo causal entre este e a conduta da empresa. A simples juntada de boletim de ocorrência não supre a necessidade de comprovação da extensão e autoria do dano.

Desse modo, diante da ausência de provas eficazes a corroborar a alegação da parte autora, e considerando que a eventual intervenção da concessionária, se ocorrida,
seria plenamente justificada como decorrência do exercício legítimo de direito
, não há como se reconhecer o dever de reparação ou obrigação de fazer.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença a quo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

É o voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025